Tribunal: TJBA
Processo: 0009147-43.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0009147-43.2010.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: NAJARA ALVES PEREIRA

Advogado(s): TARCÍSIO MAGNO FREIRE FILHO

EMBARGADA: ROSAMARIA RIBEIRO CARACAS

Advogado(s): KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Najara Alves Pereira, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de
J
ustiça e determinou o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. A Embargante alegou existência de contradição, em razão de despacho anterior do
J
uízo de origem ter autorizado o recolhimento das custas ao final, e de omissão, quanto à análise dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há contradição entre a decisão monocrática e despacho anterior proferido pelo
J
uízo de primeiro grau,
no tocante
ao recolhimento das custas;
e
aferir se há omissão, na
apreciação
da documentação apresentada, para fins de concessão da
benesse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição suscetível de
A
claratórios exige incongruência lógica entre os elementos da decisão, o que não se verifica no caso, uma vez que o regime jurídico do preparo recursal é autônomo e não se subordina a deliberações proferidas na fase de conhecimento.

4. A existência de despacho anterior, permitindo o recolhimento das custas ao final, não impede a reanálise da matéria em grau recursal, sobretudo diante da impugnação apresentada pela parte adversa com fundamento no art. 99, §2º, do CPC.

5. A alegada omissão n
o exame
dos documentos também não se sustenta, pois a decisão impugnada consignou expressamente que a
Suplicante
foi intimada, por duas vezes, a comprovar a hipossuficiência, tendo deixado de atender ao comando judicial, além de haver considerado os elementos juntados como insuficientes e incongruentes com a realidade da subsistência

6. A via dos Embargos Declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco
à reavaliação da suficiência da prova da pobreza jurídica, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 101, §2º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033.1.ED, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 0009147-43.2010.8.05.0274
,
figurando
como Embargante

NAJARA ALVES PEREIRA
,

sendo

Embargad
a

ROSAMARIA RIBEIRO CARACAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.